Tribunal: TJES
Processo: 5006138-62.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006138-62.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FLAVIA TASSINARI TONIATO registrado(a) civilmente como FLAVIA TASSINARI TONIATO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter o valor da indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 2.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando o autor efetuou compra no site de produto comercializado pela Recorrente, mas o produto não foi entregue , o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, ou seja a responsabilidade da ré se encontra presente, já que assume o risco da operação se prefere transferir a terceiro uma tarefa inerente à sua atividade, pelo que tendo restado incontroversa a alegação de que o produto não foi entregue no prazo prometido.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

Indenização - Compra de produto pela internet - Atraso na entrega - Serviço defeituoso - Reparação devida - Dano moral - Quantum - Razoabilidade - Majoração - Descabimento Ementa: Apelação cível. Ação indenizatória. Atraso na entrega do produto. Prestação de serviço defeituoso. Dever reparatório configurado. Dano moral. Quantum. Razoabilidade. Recurso não provido. - O atraso na entrega de produtos adquiridos via internet caracteriza dano moral indenizável. - A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. - Deve ser confirmada a indenização por danos morais quando o valor arbitrado em primeiro grau estiver condizente com as peculiaridades do caso, considerando o valor da mercadoria não entregue, não havendo falar, portanto, em majoração da condenação. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.11.000025-9/001 - Comarca de Ponte Nova - Apelante: Marília Borges de Assis Aquino - Apelado: WMS Supermercados do Brasil Ltda. - Relator: DES. MARCOS LINCOLN

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006138-62.2020.8.08.0012

Recorrente:
MercadoPago

Recorrido:
FLAVIA TASSINARI TONIATO e CAROLINA TONIATO LINO ANDRADE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE QUE A QUANTIA NÃO FOI DEBITADA DO APLICATIVO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que as recorridas teriam adquirido produtos que não foram entregues no prazo convencionado, e que o recorrente não teria efetuado a restituição dos valores devidos.

2. O recorrente foi condenado a restituir o valor e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 para cada autora. No entanto, em decisão que analisou os Embargos de Declaração, restou consignado que o recorrente promoveu a restituição imediata dos valores às recorridas, pois não havia debitado do aplicativo o valor correspondente aos produtos não entregues.

3. Inexorável, por isso, creditar veracidade ao relato que embasa a defesa, presumindo-se que não houve falha na prestação dos serviços. O recorrente apesar de fazer parte da cadeia de fornecedores, não era o responsável pela entrega dos produtos e, quanto ao valor da compra, que seria paga através de sua plataforma de pagamentos, foi restituído às recorridas.

4. Assim, cingindo-se o conflito ao atraso na restituição do valor, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade das consumidoras, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.